Tribunal: TJDFT
Processo: 0726463-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0726463-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA CELIA FERNANDES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Regina Cecilia Fernandes contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0710921-13.2025.8.07.0007 (3a Vara Cível de Taguatinga/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente em: (i) não incluir o nome da agravante no cadastro de proteção em razão de cobrança das parcelas do contrato de financiamento para aquisição de veículo, sob a fundamentação de abusividade na aplicação dos juros remuneratórios; (ii) se manter na posse do veículo dado em garantia no aludido contrato; (iii) receber o pedido de consignação em pagamento do valor que entende ser incontroverso. Eis o teor da decisão ora revista: Recebo a emenda. Trata-se de ação revisional, com pedido de tutela de antecipada, formulado por REGINA CELIA FERNANDES em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., partes qualificadas nos autos. A parte autora requer, em tutela antecipada: a) que o réu seja compelido a cessar as cobranças dos pagamentos; b)ser mantida na posse do veículo, objeto do contrato de financiamento; c) que a parte requerida proceda a imediata exclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à autora. Registre-se. INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, por falta dos requisitos do art. 300 do CPC. Isso porque não há probabilidade do direito do autor nem verossimilhança das suas alegações, posto que defende teses revisionais de contrato bancário já superadas pela jurisprudência pacífica dos nosso Tribunais, como por exemplo, limitação da taxa de juros remuneratórios pelos Bancos e capitalização de juros. Cabe ressaltar, ainda, que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a simples instauração de discussão acerca das cláusulas contratuais não concede à parte o direito de ter seu nome retirado do rol de maus pagadores. Considerando-se o despacho exarado pelo Excelentíssimo Senhor Segundo Vice-Presidente, nos autos do Processo SEI 0002515/2025, que determinou o bloqueio temporário da pauta para realização de audiências de conciliação pelo 1o NUVIMEC, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura marcação, caso se evidencie a pertinência do ato. Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória, intimando-se previamente a parte autora a apresentar documentos digitalizados, no prazo de 05 (cinco) dias, pena de extinção por inércia. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o perigo da demora é perfeitamente demonstrável, com relação à providência de vedar a inscrição do nome do Agravante junto aos Cadastros de Proteção ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) enquanto se discute a dívida em juízo, haja vista que tal medida acarreta constrangimento pessoal e comercial irreversível ao devedor e não ao Credor/Agravado”; (b) “a autorização da consignação em pagamento, afasta a mora e destarte garante a proteção ao nome e a posse do veículo”; (c) “não está eximindo-se de cumprir com a obrigação contratual, deferida a liminar de consignação em pagamento, o mesma cumprirá com o que está determinado legalmente efetuando os depósitos em conta judicial, de modo em que não poderá ser prejudicado com os efeitos do inadimplemento, vez que essa característica será afastada no ato dos depósitos”; (d) “os valores pleiteados para depósito judicial foram obtidos conforme a atualização monetária legal prevista na planilha de cálculos/Laudo Técnico elaborado por profissional”; (e) “o saldo devedor pretendido está correto, não havendo exclusão de valores pagos a título de mora, e sim, compensação dos valores de juros de mora, multas e outros encargos contratuais cobrados da Agravante de forma abusiva, visto que o valor financiado é bem menor que o cobrado”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para: “a) Determinar a não inclusão do nome/CPF do Requerente/Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios. b) A MANUTENÇÃO do Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações. c) receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). De antemão, não conheço do pedido de consignação em pagamento do valor que entende ser incontroverso, pois constitui matéria não apreciada pelo e. Juízo de origem (supressão de instância), tampouco seria objeto do pedido cautelar formulado nos autos originários. De outro giro, hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se à ação revisional c/c pedido de consignação em pagamento da quantia “incontroversa” ajuizada pela ora agravante, em que pretende a revisão das cláusulas contratuais, sob a fundamentação de abusividade dos encargos aplicados. Pois bem. Consoante entendimento sumular n.o 382 do Superior Tribunal de Justiça: “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Inquestionável que o valor divulgado pelo Banco Central serve como parâmetro nas contratações, e não como valor obrigatório para os bancos. Ele representa a média de mercado calculada entre os valores mais altos e mais baixos praticados. Ressalta-se que a agravante teve plena liberdade para escolher e contratar os serviços de qualquer instituição bancária, incluindo aquelas que oferecem as taxas mais baixas do mercado. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, notadamente com relação ao contrato formalizado entre as partes (id 234850064), é de se pontuar que a parte consumidora, ora agravante, aparentemente, teria sido previamente (nas tratativas) cientificada acerca de todas as informações referente à contratação do serviço (número de parcelas e valor mensal, percentual de juros aplicado, valor total do crédito, IOF etc), o que denotaria sua anuência às referidas cláusulas, e o cumprimento do dever de informação clara e objetiva da instituição financeira (Lei n.o 8.078/1990, art. 6o, III c/c art. 52). Nesse quadro, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, sobretudo porque a análise acerca de eventual abusividade dos juros remuneratórios e demais encargos contratuais deverá ser realizada apenas após a efetiva instrução processual, submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: Ementa: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS ABUSIVIDADES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PACTA SUNT SERVANDA. MORA. DEPÓSITO EM JUÍZO. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida nos autos de ação de revisão de contrato, visando a nulidade das cláusulas abusivas, a elisão da mora, consignação das parcelas incontroversas e a manutenção na posse do veículo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) averiguar possíveis abusividades, determinar a manutenção da posse do veículo em seu nome; elidir a mora e, ainda, autorizar a consignação em pagamento das parcelas contratuais incontroversas. III. Razões de decidir 3. Para concessão da medida de urgência, é necessário demonstrar a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC/2015). 4. A análise em torno da abusividade de cláusula contratual diz respeito ao mérito da ação principal, o que torna indispensável o estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. 5. Nos termos do Enunciado n. 380 da Súmula do C. STJ, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora”. 6. Embora assegurado ao devedor requerer a consignação em pagamento quando pendente ação revisional do pacto, nos termos do art. 335, inciso V, do Código Civil, o depósito judicial das parcelas incontroversas não obsta os efeitos da mora, consoante julgamento repetitivo do e. STJ no REsp 1.108.058/DF. 7. Ademais, não se mostra possível o depósito judicial do valor integral das prestações, pois, para fins de elisão da mora basta que o pagamento seja efetuado diretamente à instituição financeira, no tempo e modo contratados. 8. Não se pode impedir que o credor, diante do inadimplemento da Agravante, promova as medidas previstas legal ou contratualmente para reaver o bem, razão pela qual o pedido de manutenção na posse do veículo deve ser indeferido. IV. Dispositivo 9. Recurso desprovido --------- Dispositivos relevantes citados: art. 300, do CPC/2015; art. 335, inciso V, do Código Civil Jurisprudência dominante: Súmula n. 380 do STJ; REsp 1.108.058/DF. (Acórdão 1980235, 0752184-80.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO PARCIAL. EFEITOS DA MORA. I – Caso em exame 1. A ação – revisional de contrato de empréstimo para financiamento de capital de giro. 2. Decisão anterior - A r. decisão agravada indeferiu a tutela provisória de urgência. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar: a possibilidade da consignação em Juízo dos valores que a agravante-autora entende corretos, com o consequente afastamento da mora contratual. III – Razões de decidir 4. Consoante julgamento repetitivo do STJ no REsp 1.108.058/DF (Tema 967), na ação de consignação em pagamento, o depósito do valor parcial da dívida não exonera os efeitos da mora em relação ao devedor. 5. Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, e a controvérsia exige a devida elucidação no Primeiro Grau, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. 6. Mantida a r. decisão agravada que indeferiu a tutela provisória de urgência para compelir o Banco-réu a se abster de inscrever o nome da autora nos cadastros restritivos de crédito e autorizar o depósito judicial do valor que entende devido. IV – Dispositivo 7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento da autora desprovido. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1108058/DF, Relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Relator p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 10/10/2018; TJDFT, Agravo de Instrumento 07225382520248070000, Relator Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024; TJDFT, Agravo de Instrumento 07120163620248070000, Relator Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024. (Acórdão 1957587, 0741709-65.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 03/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS. COMPATIBILIDADE. CÁLCULOS UNILATERAIS. CONTRADITÓRIO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. CONSIGNAÇÃO. 1. Na ação revisional de contrato a alegação de que a taxa de juros aplicada é incompatível com os princípios da função social do contrato deve restar demonstrada no decorrer da instrução processual, com a formação do contraditório, sendo desaconselhável o seu rompimento em momento prematuro do processo. 2. Os cálculos realizados unilateralmente pela parte não têm aptidão para comprovar o direito alegado, uma vez que não foram submetidos ao contraditório. 3. Nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1881112, 0714842-35.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 22/07/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. DISCUSSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MORA NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ajuizamento de ação revisional de contrato cumulada com pedido de consignação de parcelas entendidas como incontroversas, com discussão acerca da ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais referentes aos juros remuneratórios, não é capaz de desconstituir a mora, à medida em que se faz necessária a estabilização do contraditório acerca da controvérsia. Precedentes TJDFT. 2. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a obrigação do autor de adimplir a dívida contraída (Súmula 380, STJ). 3. Enquanto não for objeto de revisão, deve ser reputado válido o contrato celebrado entre as partes, motivo pelo qual o devedor deverá promover devidamente o pagamento das parcelas contratadas para que não seja constituído em mora, o que ensejará legítima execução, além da adoção das demais providências decorrentes da mora, como a inscrição no cadastro de inadimplentes4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.(Acórdão 1655040, 07227329320228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 6/2/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 2 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator